Tribunal: TJES
Processo: 5004906-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Interesse Processual
Data de julgamento: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004906-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: JOANA DARC BORGES DE BARROS
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004906-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: JOANA DARC BORGES DE BARROS

RELATOR:

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO
ajuizada por
JOANA DARC BORGES DE BARROS
, em face de
CLAUDIO ANDRADE
e
AGUIMAR RODRIGUES ANDRADE
, declarou a ausência de interesse processual do agravante quanto ao objeto da causa, excluindo-o da lide, determinando o encaminhamento dos autos para apreciação pelo respectivo juízo cível.

Aduz o agravante, em síntese, que:
1.
A área objeto da ação está localizada em área de preservação ambiental permanente (APP), e portanto não pode ser usucapida;
2.
Se procedente o pedido, deve-se determinar a averbação na matrícula do imóvel quanto ao uso limitado para fins de preservação do meio ambiente;
3.
Que por este motivo possui total interesse no deslinde da causa, na proteção da ordem urbanística, do meio ambiente e do adequado ordenamento territorial.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

Eis o relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de janeiro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO
ajuizada por
JOANA DARC BORGES DE BARROS
, em face de
CLAUDIO ANDRADE
e
AGUIMAR RODRIGUES ANDRADE
, declarou a ausência de interesse processual do agravante quanto ao objeto da causa, excluindo-o da lide, determinando o encaminhamento dos autos para apreciação pelo respectivo juízo cível.

Aduz o agravante, em síntese, que:
1.
A área objeto da ação está localizada em área de preservação ambiental permanente (APP), e portanto não pode ser usucapida;
2.
Se procedente o pedido, deve-se determinar a averbação na matrícula do imóvel quanto ao uso limitado para fins de preservação do meio ambiente;
3.
Que por este motivo possui total interesse no deslinde da causa, na proteção da ordem urbanística, do meio ambiente e do adequado ordenamento territorial.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada, mas mesmo diante dos respeitáveis argumentos externados pelo agravante detecto a juridicidade da decisão impugnada ao destacar, por mais de um motivo e fundamento, a ausência de seu interesse processual quanto ao objeto da ação originária.

É que
a ação objetiva usucapir terreno de particular
;
o mero interesse político para demonstrar atuação contra ocupações em APP ou ordem urbana não é suficiente para sustentar a posição do município na lide
;
a atuação da Municipalidade não impede que seja acolhida a pretensão de usucapião
, e, deveras,
partindo de tais relevantes premissas – que destacam a ausência de interesse do Município, o caso não se amolda aos preceitos do art. 63, inciso III, alínea “b”, do Código de Organização Judiciária, a redirecionar a competência para fins de julgamento do feito.

Como já decidido nesta Corte, mencionando julgado do Colendo STJ,

a.
“O artigo 63, inciso III, alínea b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/2002), estabelece que compete aos Juízes de Direito afetos às Varas da Fazenda Pública processar e julgar as causas de interesse da municipalidade.
b.

A pretensão levada a efeito pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, em relação à área objeto da AÇÃO DE USUCAPIÃO em epígrafe, resume-se à limitação administrativa de uso do imóvel, no exercício do Poder de Polícia Ambiental, cuja circunstância não se revela suficiente a ensejar o seu interesse no feito,
eis que tal desiderato poderá ser exercido independentemente da questão relacionada ao assenhoramento do imóvel objeto dos autos, o qual, aliás, não se trata de área pública
.
c.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a caracterização de parte do imóvel como área de preservação permanente não implica obstáculo legal ao seu assenhoramento pelo particular, podendo, então, ser objeto de usucapião. Isso porque a qualificação de determinada área como sendo de preservação permanente não a insere, por si só, no domínio público. Há compatibilidade legal entre o domínio privado e a delimitação da área de preservação permanente; configura-se, apenas, limitação administrativa à propriedade, estabelecida em prol do interesse coletivo de preservação ecológica. O proprietário tem, apenas, contido o exercício do domínio, com a supressão do seu livre gozo, que deverá atender às regras de preservação e conservação do sistema natural compreendido na sua propriedade. A limitação administrativa tem respaldo no exercício do poder de polícia ambiental" .
( STJ -REsp 1669300/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/12/2018). Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AI n. 011209000030 - Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 10/11/2020).

É o caso dos autos, e deslinde que retrata a minha convicção em hipóteses como tais, pela ausência de interesse do agravante, que poderá promover a proteção ambiental e urbanística pelos meios administrativos que lhe aprouver.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ANSELMO LAGHI LARANJA:

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL -
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL PARTICULAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO –
PRECEDENTE DA CORTE E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Analisado detidamente os autos afere-se que

a ação originária objetiva usucapir terreno de particular; o mero interesse político para demonstrar atuação contra ocupações em APP ou ordem urbana não é suficiente para sustentar a posição do município na lide; a atuação da Municipalidade não impede que seja acolhida a pretensão de usucapião, e, deveras, partindo de tais relevantes premissas – que destacam a ausência de interesse do Município, o caso não se amolda aos preceitos do art. 63, inciso III, alínea “b”, do Código de Organização Judiciária, a redirecionar a competência para fins de julgamento do feito.

2.
Como já decidido nesta Corte:
a.
“O artigo 63, inciso III, alínea b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/2002), estabelece que compete aos Juízes de Direito afetos às Varas da Fazenda Pública processar e julgar as causas de interesse da municipalidade.
b.
A pretensão levada a efeito pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, em relação à área objeto da AÇÃO DE USUCAPIÃO em epígrafe, resume-se à limitação administrativa de uso do imóvel, no exercício do Poder de Polícia Ambiental, cuja circunstância não se revela suficiente a ensejar o seu interesse no feito, eis que tal desiderato poderá ser exercido independentemente da questão relacionada ao assenhoramento do imóvel objeto dos autos, o qual, aliás, não se trata de área pública.

c.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a caracterização de parte do imóvel como área de preservação permanente não implica obstáculo legal ao seu assenhoramento pelo particular, podendo, então, ser objeto de usucapião. Isso porque a qualificação de determinada área como sendo de preservação permanente não a insere, por si só, no domínio público. Há compatibilidade legal entre o domínio privado e a delimitação da área de preservação permanente; configura-se, apenas, limitação administrativa à propriedade, estabelecida em prol do interesse coletivo de preservação ecológica. O proprietário tem, apenas, contido o exercício do domínio, com a supressão do seu livre gozo, que deverá atender às regras de preservação e conservação do sistema natural compreendido na sua propriedade. A limitação administrativa tem respaldo no exercício do poder de polícia ambiental" .

( STJ -REsp 1669300/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/12/2018). Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AI n. 011209000030 - Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 10/11/2020).

3.
Mesmo diante da constatação da ausência de seu interesse, afere-se que a Municipalidade poderá promover a proteção ambiental e urbanística do local pelos meios administrativos que lhe aprouver.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.